Tribunal: TJMT
Processo: 1057937-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057937-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA - CPF: 208.353.961-34 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO PRODUTO POR VÁRIOS ANOS. TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO ASSINADO. IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). REGULARIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Revisão Contratual, Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A. A Apelante alegou ter contratado cartão de crédito consignado com RMC acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, sustentando vício de consentimento e descontos indevidos em seus proventos. Requereu a nulidade dos contratos, a conversão em empréstimo consignado e a restituição dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC foi realizada de forma válida ou se houve vício de consentimento; e

(ii) estabelecer se há direito à restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento do preparo recursal em dobro supre a ausência de recolhimento inicial, afastando a preliminar de deserção, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC.

4. O recurso preenche os requisitos da dialeticidade, pois apresenta fundamentos específicos contra a sentença, nos termos do art. 1.010 do CPC.

5. Os contratos juntados aos autos indicam de forma clara a natureza de cartão de crédito consignado, com taxas e limites informados, além da assinatura do Termo de Consentimento Esclarecido.

6. A Apelante realizou pré-saques e saques complementares ao longo dos anos, evidenciando a utilização consciente do produto e afastando a tese de erro.

7. A contratação digital incluiu identificação biométrica facial, reforçando a autenticidade e ciência da consumidora.

8. A teoria do
venire contra factum proprium
veda que a parte adote conduta contraditória, beneficiando-se do contrato por anos e posteriormente alegando vício para invalidá-lo.

9. A legislação aplicável à modalidade (Lei no 10.820/2003 e Instrução Normativa INSS no 138/2022) foi observada, com entrega do termo exigido pela ACP no 0106890-28.2015.4.01.3700.

10. Inexistente irregularidade na contratação, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando precedida de termo de consentimento esclarecido e identificação biométrica.

2. A utilização efetiva do produto pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento.

3. O princípio do
venire contra factum proprium
impede a anulação de contrato regularmente cumprido após longo período de utilização.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, § 4o, 1.010 e 85, § 11; Lei no 10.820/2003; INSS, Instrução Normativa no 138/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 14.10.1996; TJ/MT, RAC 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, j. 25.06.2024; TJ/MT, RAC 1003158-93.2023.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, que
julgou improcedente
a Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra
BANCO DAYCOVAL S.A.
(
vide
ID. 308835393)
.

Por suas razões recursais de ID. 308835397,
a Apelante sustenta, em síntese:
i)
que foi vítima de vício de consentimento ao contratar cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) quando pretendia empréstimo consignado tradicional;
ii)
que jamais recebeu ou utilizou os cartões de crédito, realizando apenas saques via TED;
iii)
que a operação configura fraude contratual em violação aos princípios da boa-fé e transparência;
iv)
que os descontos de R$ 10.574,76 entre 2016-2022 são indevidos; e
v)
que a jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a abusividade dessa modalidade contratual
.

Com essas considerações,
pugna pelo
provimento do recurso
para reforma da sentença, com
declaração de nulidade dos contratos RMC
,
conversão para empréstimo consignado
e
restituição dos valores pagos
em excesso.

O Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 308835404, arguindo,
preliminarmente
, a
deserção do recurso
e a violação do
princípio da dialeticidade
. Já, no
mérito
, escuda a regularidade das contratações, apresentando documentação eletrônica e registros biométricos como prova da ciência da Apelante, requerendo a
manutenção da sentença
.

Recurso tempestivo (ID.
308835403
).

Em decisão de ID.

311522860, foi oportunizada à Apelante a regularização do preparo, mediante a comprovação do recolhimento do preparo, em dobro nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, eis que a Apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal concomitantemente à interposição do recurso; o que foi devidamente atendido ao ID. 314037353, conforme certificado ao ID. 314090865.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Inicialmente,
verifico que a preliminar de deserção arguida pelo Apelado se encontra superada
, tendo em vista que, embora o preparo não tenha sido recolhido no ato da interposição do recurso, a Apelante regularizou o recolhimento em dobro após determinação deste Relator, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC.

Assim sendo,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

II) DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do duplo grau de jurisdição, impõe à parte recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasariam a reforma da decisão recorrida. Não basta, assim, a mera insatisfação com o julgado, sendo necessária a exposição dos motivos específicos que justificariam a alteração do decidido.

Analisando as razões recursais de
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA
, verifico que o recurso expôs de forma clara e específica os fundamentos que embasariam a reforma da sentença,
notadamente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecimento da hipervulnerabilidade da consumidora idosa, à caracterização de vício de consentimento por falha no dever de informação e à necessidade de conversão contratual com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos
; o que atende plenamente ao disposto no art. 1.010 do CPC.

Diante das razões apresentadas
, rejeito a alegação de violação ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo à análise do mérito
.

Extrai-se dos autos que
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA
, servidora pública aposentada, pessoa idosa, alegou ter sido surpreendida com descontos em seu contracheque decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado junto ao
BANCO DAYCOVAL S.A.
, que desconhecia ter celebrado, acreditando se tratar de empréstimo consignado tradicional.

Sustentou que os descontos sob a rubrica “
cartão de crédito
” no valor total de R$ 10.574,76, entre os anos de 2016 a 2022, comprometem significativamente seus proventos, sem previsão de término definido.

Em sede de contestação, o
BANCO DAYCOVAL S.A.
alegou a efetiva contratação de dois cartões de crédito consignado: o primeiro sob o no 52-0003684/14, em 04/11/2014, com pré-saque de R$ 2.034,00; e o segundo sob o no 52-0843562/21, em 22/11/2021, com pré-saque de R$ 1.230,00, sustentando a regularidade das operações e a plena ciência da autora.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo

julgou improcedente a demanda, reconhecendo a validade dos contratos e a regularidade dos juros aplicados, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos, etc.

MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS contra BANCO DAYCOVAL S.A, postulando, incialmente, pela concessão da gratuidade de justiça. Em síntese, alegou que foi vítima de conduta abusiva por parte da instituição financeira ré ao firmar um contrato de empréstimo consignado que, sob o disfarce de regularidade, escondeu práticas lesivas, fraudulentas e altamente onerosas.

Sustentou que foi procurada por um correspondente bancário com a finalidade de lhe proporcionar empréstimo consignado tradicional, com data de início e fim, mas que, na verdade, a proposta realizada foi de saques do limite de um cartão de crédito que sequer teria conhecimento. Afirmou que os descontos em sua folha de pagamento sob a rubrica "CARTÃO DE CRÉDITO" somam a quantia de R$ 10.574,76, conforme holerites dos anos de 2016 a 2022.

Aduziu que entrou em contato com o banco reclamado através do portal do Consumidor.gov para solicitar cópia do contrato, tendo o requerido apresentado apenas um contrato referente ao ano de 2022, quando os descontos ocorrem desde 2016. Argumentou que o contrato apresentado não conta com sua assinatura e consta o nome de terceiro, o que reforçaria a fraude na contratação. E, ainda, que nunca solicitou a contratação ou fez uso do cartão de crédito, não tendo havido entrega do cartão.

Requereu, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a inversão do ônus da prova; a declaração de ilegalidade do contrato de cartão de crédito; a conversão da modalidade de contrato para empréstimo consignado com taxa de juros média ao ano da época da contratação; a restituição de todos os valores descontados em seu contracheque desde janeiro de 2016 até dezembro de 2022 – id no 198244185.

Decisão inicial indeferindo a justiça gratuita se deu no id no 198684900. A parte autora comprovou o pagamento das custas iniciais, sendo recebida a exordial (id no 198942014).

A parte requerida apresentou contestação (id no 201372635), arguindo preliminarmente a necessidade de regularização da capacidade postulatória, tendo em vista que a procuração juntada aos autos foi assinada eletronicamente por plataforma não credenciada por autoridade certificadora (Clicksign) e a ausência dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, sustenta que foram contratados 02 cartões de crédito consignado:
o primeiro sob o no 52-0003684/14, em 04/11/2014, com pré-saque no valor de R$ 2.034,00, transferido via TED para a conta bancária da autora, tendo sido quitado em 08/2022; e o segundo sob o no 52-0843562/21, em 22/11/2021, com pré-saque no valor de R$ 1.230,00, também transferido via TED para a conta da autora, além de dois saques complementares: R$ 269,00 em 09/08/2023 e R$ 153,00 em 28/12/2023.
Argumentou que a contratação foi regular, tendo a autora sido devidamente informada sobre a modalidade dos serviços contratados e sobre a utilização do limite de crédito mediante saque.

Defendeu que o cartão de crédito com reserva de margem consignável é operação completamente distinta do empréstimo consignado, não se podendo exigir que seus contornos operacionais sejam idênticos e que os valores descontados mensalmente do consumidor no percentual de 5% de seu rendimento não recaem somente sobre juros e encargos, havendo devida amortização do principal a cada pagamento, o que torna possível a liquidação do débito sem nenhum aporte complementar por parte do cliente, baseado somente no pagamento mínimo.

Impugnou o pedido de inversão do ônus da prova e de repetição de valores, apresentando planilha com os descontos realizados, que totalizariam R$ 10.020,34 em 80 parcelas. Por fim, requereu, caso seja determinada a conversão entre os contratos, que sejam especificados em sentença o valor da operação, o número total de parcelas para quitação, a taxa de juros aplicada, os encargos moratórios aplicáveis e a manutenção do desconto na margem do cartão – id no 201372635 a 201373690.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (id no 202123053).

Vieram-me conclusos os autos para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, é dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto foram aportadas aos autos o TERMO DE ADESÃO, FATURAS e FICHAS FINANCEIRAS, dispensando outras provas ou dilação probatória entendo o processo apto para julgamento.

I – DAS PRELIMINARES

No que diz respeito à alegação de inépcia da inicial por anomalias da parte autora, tenho que a referida acostou documentos necessários para comprovar a relação jurídica entre as partes, a justificar a pretensão inicial. Mais, ficou evidente que a autora visa a resolução das obrigações contratuais controvertidas referente ao avençado com o requerido, quais consistem nas cláusulas que a parte autora pretende revisar e/ou cancelar, as quais foram devidamente discriminadas em sua peça, assim, rejeito.

No que diz respeito à alegação de inépcia da inicial em face do defeito na procuração assinada digitalmente, tenho que a parte autora acostou documento necessário no id no 179525577, inexistindo mácula ou vício quanto ao ali posto e firmado, assim, rejeito.

Quanto a impugnação a gratuidade de justiça, verifico que não fora concedida tal benesse, assim, prejudicada está a pretensão.

II - DO MÉRITO

No caso em tela a parte autora é incisiva na sua inicial que não contratou com a parte requerida, empréstimo a título de cartão de crédito, mas, pactuou empréstimo consignado em sua folha de pagamento, tanto é assim, que pugna pela revisão do contrato discutido nos autos, para reconhecer como legítima única e tão somente, a operação de empréstimo consignado.

Entretanto, observa-se do Id no adesão de Id no 201373666 – pág. 03 de 04.11.2014, o TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO de no 52-0003684/14, com RMC em 10%, cujas taxas de juros ficaram em 6,38% a.m e 111,13% a.a, o que desnatura o empréstimo consignado e inviabiliza a conversão na forma postulada, senão vejamos:

(...)

É de sabença que, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar compras e/ou saques deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

Verifico da aplicação dos juros acordados no termo de adesão de Id no 201373666 – pág. 03 de 04.11.2014, o TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO de no 52-0003684/14, com RMC em 10%, cujas taxas de juros ficaram em 6,38% a.m e 111,13% a.a, as quais estão dentro da média de mercado os juros avençados, conforme verifica-se pelo ditado pelo Banco Central https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&historicotaxajurosdiario_atual_page=1&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-09-23).

Não há como alterar a taxa de juros aplicadas pelo requerido.

A parte autora alega que foi induzida a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Contudo, após análise detida dos documentos juntados aos autos, verifico que não assiste razão.

O requerido comprovou de forma satisfatória a regularidade da contratação, apresentando documentos que demonstram que a autora tinha pleno conhecimento da modalidade contratada. Foram juntados aos autos os termos de consentimento esclarecido, as solicitações de pré-saque, os comprovantes de TED e as biometrias faciais capturadas nos momentos das solicitações.

Destaco que o banco réu demonstrou que foram contratados dois cartões de crédito consignado:
o primeiro sob o no 52-0003684/14, em 04/11/2014, com pré-saque no valor de R$ 2.034,00; e o segundo sob o no 52-0843562/21, em 22/11/2021, com pré-saque no valor de R$ 1.230,00, além de dois saques complementares de R$ 269,00 em 09/08/2023 e R$ 153,00 em 28/12/2023.

Os documentos apresentados pelo requerido demonstram que a autora solicitou expressamente os saques, tendo os valores sido transferidos via TED para sua conta bancária.

Além disso, as biometrias capturadas nos momentos das solicitações comprovam que foi a própria autora quem realizou as operações.

Importante ressaltar que o
primeiro contrato já foi quitado
, conforme demonstrado pelo réu, que comprovou o pagamento integral da fatura do mês 08/2022.

Quanto ao segundo contrato, o requerido informou que o saldo devedor atual é de R$ 1.353,46, apresentando opções de parcelamento caso seja de interesse da autora.

Não se sustenta, portanto, a alegação da autora de que nunca solicitou a contratação ou fez uso do cartão de crédito, uma vez que os documentos juntados aos autos comprovam o contrário.

Quanto à alegação de que o contrato apresentado pelo requerido é de 2022, quando os descontos ocorrem desde 2016, verifico que o requerido esclareceu que foram contratados dois cartões, sendo o primeiro em 2014 e o segundo em 2021, o que justifica os descontos desde 2016.

No que se refere à distinção entre cartão de crédito consignado e crédito consignado, o réu esclareceu de forma satisfatória as diferenças entre as modalidades, demonstrando que os valores descontados mensalmente do consumidor no percentual de 5% de seu rendimento não recaem somente sobre juros e encargos, havendo amortização do principal a cada pagamento, o que torna possível a liquidação do débito sem nenhum aporte complementar por parte do cliente, baseado somente no pagamento mínimo.

Apesar tenha tomado, anteriormente, decisão em contrário, entendendo que no pagamento mínimo do cartão de crédito aplica taxa de financiamento, tal entendimento está superado, não havendo mais sustentação, quando a parte comprova que utilizou o cartão de crédito, usufruindo dos valores disponibilizados no cartão do crédito, como no caso em tela, deverá incidir a taxa de mercado para cartão de crédito.

Assim, o autor por evidente possui conhecimento daquilo que contrata, desta maneira, não há como alegar ignorância do avençado, pois ali está expresso tratar de contrato de cartão de crédito, inviável a conversão empréstimo consignado.

Com relação à capitalização de juros, resta evidente no
id no 201373666 – pág. 03,
não havendo que falar em ausência de consentimento:

(...)

Sobejou evidente ainda, que a capitalização de juros, seja qual for a sua periodicidade (anual, semestral, mensal), somente será considerada válida se estiver expressamente avençada no contrato.

A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Dessa forma, no contrato a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Conclui assim, ser legal a cobrança de juros capitalizados não persistindo a pleito inicial, no caso deverá prevalecer o julgado do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a correção como estipulado na inicial.

Por tal razão resta prejudicado qualquer pedido de repetição de indébito ou indenização de dano moral.

O limite de desconto (RMC), resta demonstrado o cumprimento por parte do requerido sua observância, não havendo prova em contrário pelo autor.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, e
NÃO

ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.”

Inconformado com a decisão,
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA
interpôs Recurso de Apelação requerendo a integral reforma da sentença e a procedência de seus pedidos.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a respeito da suposta falha na informação por parte da instituição financeira sobre a sistemática dos contratos celebrados, notadamente quanto ao refinanciamento mensal automático do saldo devedor em caso de pagamento da parcela no valor mínimo.

Da análise dos autos, ressai-se que a Apelante firmou dois contratos de cartão de crédito consignado com o
BANCO DAYCOVAL S.A.
: o primeiro sob o n. 52-0003684/14, em 04/11/2014 (ID. 308835367), e o segundo sob o n. 52-0843562/21, em 22/11/2021 (ID. 308834989).

Nota-se que os termos de adesão contratuais apresentam, de
forma clara e ostensiva
, que se tratavam de
cartões de crédito consignados
, contendo informações sobre o produto contratado, incluindo as respectivas taxas de juros, bem como o limite de crédito estimado.

Além disso, vê-se que a Apelante solicitou conscientemente pré-saques nos valores,
v. g.
, de R$ 2.034,00 (ID. 308835371 - Pág. 95) e R$ 1.230,00 (ID. 308835389 - Pág. 23), que foram efetivamente creditados em sua conta corrente via TED, conforme documentação apresentada pelo Banco Apelado aos IDs. 308835368, 308835369 e 308835370.

Ademais, o Apelado comprovou que a
Apelante realizou saques complementares
nos valores de R$ 269,00 em 09/08/2023 e R$ 153,00 em 28/12/2023 (
vide
IDs. 308835386 e 308835389 - Pág. 45),
demonstrando pleno conhecimento das funcionalidades dos cartões de crédito
.

Mais relevante é o fato de que a Apelante assinou o
“
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”
, onde
declarou expressamente estar ciente
de que contratava “
Cartão de Crédito Consignado”
e foi informada sobre as características distintivas do produto (
Cf
. IDs. 308834989 - Pág. 5, 308834989 - Pág. 7).

Além de que, ressai dos autos a existência de robusta documentação que demonstra que as contratações digitais realizadas pela Apelante incluíram
identificação biométrica facial
(
Cf
. IDs. 308835378, 308835384 e 308835387), evidenciando comportamento típico de usuária consciente que teve acesso a todas as informações contratuais antes de aceitar os termos e condições.

Nessa perspectiva,
não se afigura razoável
,
tampouco compatível com a boa-fé
, que a Apelante
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA
tenha contratado os
cartões de crédito consignado em 2014 e 2021
,
utilizado os produtos por vários anos realizando pré-saques e saques complementares
,
e somente em 2025 venha acionar o Poder Judiciário para pleitear a conversão dos contratos e a restituição de valores
, sob a alegação de ter sido induzida a erro.

Isso porque, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

Deveras, há proibição de que “
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
”
(
In
TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

Nessa intelecção, o eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp n. 95.539/SP, salientou que:

“(...) O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
”.
(STJ.
REsp n. 95.539/SP
. Relator Min.
Ruy Rosado de Aguiar
, Quarta Turma. DJ de 14/10/1996; destaquei).

Dito isso, o conjunto probatório dos autos demonstra
inequivocamente
que a Apelante possuía conhecimento de que se tratavam de cartões de crédito consignados, sendo impossível confundir tal modalidade com empréstimo consignado tradicional, especialmente considerando que utilizou os produtos mediante solicitações conscientes de saques.

Nesse cenário, restou evidenciado que
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA
se beneficiou dos contratos de reserva de margem consignável, mediante termos de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, bem como utilização efetiva mediante saques. À espécie,
descabe falar em vício de consentimento quando das contratações
.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.”
(TJ/MT. RAC 1002928-85.2020.8.11.0045. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento 25/06/2024, DJe 26/06/2024; g. n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.
II – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - A obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.
IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.
V - Redistribuo o ônus da sucumbência, à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.”
(
TJ/MT. RAC
1003158-93.2023.8.11.0087. Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento 03/07/2024, DJe 08/07/2024; g. n.).

Cumpre destacar, ainda, que
a legislação específica que regulamenta a modalidade de cartão de crédito consignado
(Lei no 10.820/2003, Instrução Normativa INSS no 138/2022)
foi devidamente observada na contratação
, com a apresentação do já indicado Termo de Consentimento Esclarecido, previsto na Ação Civil Pública no 0106890-28.2015.4.01.3700,
demonstrando que a instituição financeira cumpriu adequadamente o dever de informação
.

Por fim, quanto ao
pleito de danos morais
,
não se verifica qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira que justifique a pretendida indenização
, uma vez que as contratações se deram de forma regular e a Apelante utilizou o produto contratado, auferindo seus benefícios.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da Parte Apelante,
afiguram-se válidos e eficazes os contratos firmados entre as partes
,
razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe
.

Por todo o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas para
conhecer do recurso e
, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO

à Apelação Cível interposta por
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025